Tribunal: TJSP
Processo: 0003590-29.2025.8.26.0189
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Execução penal – Indulto - Pleito embasado no Decreto Presidencial no 11.302/2022 - Sentenciado cujas condenações são posteriores à promulgação do referido Decreto Presidencial - Penas máximas abstratas de ambos os delitos pelos quais o réu foi condenado superior a cinco anos - Pleito defensivo fundamentado no Decreto Lei 11302/2022 não sendo possível sua análise com base no Decreto Lei

Ementa:
Execução penal – Indulto - Pleito embasado no Decreto Presidencial no 11.302/2022 - Sentenciado cujas condenações são posteriores à promulgação do referido Decreto Presidencial - Penas máximas abstratas de ambos os delitos pelos quais o réu foi condenado superior a cinco anos - Pleito defensivo fundamentado no Decreto Lei 11302/2022 não sendo possível sua análise com base no Decreto Lei 12338/2024, sob pena de supressão de instância – Decisão mantida - Recurso improvido.